Tribunal: TJSP
Processo: 1005672-63.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. Interesse de agir configurado, diante da necessidade do provimento jurisdicional, bem como da adequação da via eleita. Negativa de instalação em razão de supostamente se tratar de loteamento. Autor que nega essa característica, além de não existirem indícios nesse sentido. Hipótese em que, segundo documento coligido pela própria defesa, apenas parte do imóvel está inserida em área de preservação ambiental. Irregularidade que não obsta a disponibilização do serviço essencial, em garantia à dignidade da pessoa humana, sobretudo sem evidências de que isso acarretará dano concreto ao meio ambiente. Honorários majorados apenas com base no art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005672-63.2023.8.26.0099; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. Hipótese em que se atribuiu valor com base nas especificidades de outro imóvel, em endereço diverso. Parâmetro insuficiente, sobretudo diante da variação do custo em razão dos materiais necessários e da mão de obra exigível para cada caso concreto. Referências estimadas pelo autor que se mostram aleatórias. Descabimento. Alteração de ofício pelo juiz, nos termos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. Hipótese em que se atribuiu valor com base nas especificidades de outro imóvel, em endereço diverso. Parâmetro insuficiente, sobretudo diante da variação do custo em razão dos materiais necessários e da mão de obra exigível para cada caso concreto. Referências estimadas pelo autor que se mostram aleatórias. Descabimento. Alteração de ofício pelo juiz, nos termos do art. 292, § 3o, CPC. Medida correta na espécie. Recurso do autor desprovido.

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. IMPLEMENTAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. Interesse de agir configurado, diante da necessidade do provimento jurisdicional, bem como da adequação da via eleita. Negativa de instalação em razão de supostamente se tratar de loteamento. Autor que nega essa característica, além de não existirem indícios nesse sentido. Hipótese em que, segundo documento coligido pela própria defesa, apenas parte do imóvel está inserida em área de preservação ambiental. Irregularidade que não obsta a disponibilização do serviço essencial, em garantia à dignidade da pessoa humana, sobretudo sem evidências de que isso acarretará dano concreto ao meio ambiente. Honorários majorados apenas com base no art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.